Tribunal: CARF
Processo: 19515.002499/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002499/2009-64
ACÓRDÃO
2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE
METAS OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGENTE.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A simples utilização do critério da assiduidade para fins de cumprimento de
metas ou resultados, por si só, não atende ao disposto na Lei n° 10.101, de
2000. Os valores auferidos por segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com a lei
específica, integram o conceito jurídico de salário de contribuição.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade, para, na parte
conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 189/219) interposto em face de decisão (e-fls.
162/180) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.198.948-5 (e-
fls. 02/04 e 138/150), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos: PLR -
PLR EM DESACORDO LEI 10101 e PL2 - PLR EM DESACORDO COM LEI 10101) e competências
01/2005 a 12/2005, cientificada(o) em 07/07/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls.14/22),
extrai-se:
Tal Convenção Coletiva prevê em sua Cláusula 7”. o pagamento de Participação
nos Resultados.
Na alínea “A” do parágrafo 2°. estão previstos os valores fixos a serem pagos aos
empregados em duas parcelas, sendo a primeira em 03/2005 e a segunda em
09/2005.
Como pode ser verificada na planilha magnética nominal elaborada pela
fiscalização e anexada a esse Auto de Infração, além dos pagamentos efetuados
em 03/2005 e 09/2005 conforme a Convenção Coletiva, ocorreram alguns poucos
pagamentos a título de “PLR” nas competências de 01/2005, 02/2005, 04/2005,
05/2005, 07/2005, 11/2005 e 12/2005.
Tal Convenção foi assinada em 25/11/2004 e depositada na Delegacia Regional do
Trabalho de São Paulo em 10/12/2004.
Ocorre que tal Convenção Coletiva estabelece o pagamento de um valor fixo a
título de Participação nos Resultados, sendo que tal pagamento não foi atrelado
qualquer índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa ou a
qualquer programa de metas, resultados e prazos, pactuados previamente,
conforme determina a já citada legislação que rege a matéria, contrariando assim
o que estabelece a Lei 10.101/2000 para que um pagamento possa ser
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
3
enquadrado como Participação nos Lucros ou Resultados - PLR e receber os
benefícios devidos.
Tais parcelas pagas a título de “PLR” foram consideradas em desacordo com a Lei
10.101/2000, e, portanto, uma liberalidade da empresa, podendo ser enquadrado
como prêmio, bônus ou gratificação, e, em consequência, base de cálculo da
contribuição previdenciária.
(...) conforme pode ser verificado nas planilhas magnéticas anexadas a esse Auto,
aplicamos essa multa de Fundamentação Legal - FL código 68 apenas nas
competências de 09/2005 e 12/2005, por meio do Auto de Infração já citado
acima, totalizando o valor de RS 50.195,60.
Da mesma forma, pela razão já citada anteriormente, aplicamos a multa de ofício
de 75% introduzida pela MP 477/2008 em todas as demais competências do ano
de 2005, por ser mais benéfica ao contribuinte.
Na impugnação (e-fls. 85/97), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Não-incidência sobre Participação nos Lucros e Resultados.
(c) Violação ao princípio da irretroatividade tributária.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 162/180):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
CONVENÇÕES COLETIVAS. INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS
EM LEI. As Convenções Coletivas comprometem empregadores e empregados,
não possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou
de isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A apresentação de provas no
contencioso administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo O direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
4
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 27/12/2010 (e-fls. 183/184) e o
recurso voluntário (e-fls. 189/219) interposto em 26/01/2011 (e-fls. 189), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 27/12/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. A insipiente fundamentação da autuação fiscal,
atrelada à falta de documentos, impossibilita a devida compreensão do
DEBCAD lavrado. Não há descrição clara e precisa dos supostos fatos geradores
e de suas circunstâncias e nem fundamentação para a desconsideração de
negócios jurídicos celebrados pela empresa, com absurda presunção de se
tratar de operações sujeitas à incidência de contribuições. Não há
discriminação dos pagamentos e nem dos beneficiários, lançando-se crédito
sem demonstração de origem, cálculo ou motivo. Apenas evasivamente se
indica supostas violações da Lei n° 10.101/00, sem se atentar para
fundamentos jurídicos e fáticos para se desconsiderar a Convenção Coletiva de
Trabalho, inexistindo linha sobre os beneficiários dos pagamentos glosados ou
sobre individualização das operações desconsideradas. Também não há
informações sobre a responsabilização e nem sobre o limite estabelecido por
lei por créditos devidos por segurados empregados, não retidos pela
recorrente. Apesar da alusão, planilha magnética não está acostada aos autos.
Tais vícios, portanto, representam expressa violação ao art. 142, do Código
Tributário Nacional, bem como aos termos do art. 33, §7°, da Lei n.o 8.212, de
1991, e do art. 37, caput, c / c art. 92, IX, da Constituição Federal e dos
princípios do contraditório e da ampla defesa (cf. artigo 5°, LIV e LV, da
Constituição Federal), ainda mais em face do art. 690 da Instrução Normativa
n.o 100, de 18 de dezembro de 2003.
(c) Não-incidência sobre Participação nos Lucros e Resultados. O PLR não integra o
salário-de-contribuição,
não
sofrendo
incidência
de
contribuições
previdenciárias, a teor do inc. XI do art. 7. ° da Constituição Federal e do art. 28,
§ 9°, “j”, da Lei n.o 8.212/91, bem como do Parecer CJ n.o 547/ 96, da
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social. Há
jurisprudência a reconhecer inclusive a validade de distribuições feitas com
base no regulamento interno de empresas. em periodicidade diversa da
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
5
estabelecida na legislação e até em simples deliberações de Diretoria. A partir
desses julgados, conclui-se que nem mesmo os programas de PLR instituídos de
forma contrária a lei seriam objeto de incidência de encargos trabalhistas ou
previdenciários. De qualquer forma, programa de PLR está em plena
conformidade com todos os dispositivos legais sobre a matéria. Todos os
requisitos previstos na Lei n.o 10.101/00 foram observados rigorosamente pela
Recorrente quando da implementação da PLR, a saber: (i) implementação
mediante negociação entre a empresa e seus empregados, através de comissão
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria ou mediante convenção ou acordo coletivo;
(ii) estabelecimento de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas; (iii) existência de
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado; (iv) periodicidade de distribuição não inferior a um semestre; (v)
delimitação de período de vigência; e (vi) arquivamento do instrumento de
acordo celebrado na entidade sindical dos trabalhadores. Foi absolutamente
superficial (senão enganadora) a referência do v. acórdão a pagamentos de PLR
realizados em meses diversos daqueles fixados expressamente na Convenção
Coletiva, numa referência genérica para tentar dar algum ar de irregularidade
ao procedimento da Recorrente. Ora, tais pagamentos em outros meses, além
de representarem parte irrisória do DEBCAD e do programa de PLR (o que
retiraria desse fato qualquer possibilidade de desnaturar o programa como um
todo), decorrem exclusivamente da obrigação de pagamento proporcional da
PLR nos casos de rescisões contratuais ou retorno de empregado afastado por
auxílio-doença, conforme comprovam os documentos juntados (cf. Doc. 3,
“campo abono”). Em tais casos, o próprio Instrumento Coletivo prevê, em sua
Cláusula 7”, “D” e “E”, que o pagamento da PLR deverá ser efetuado de
maneira proporcional aos meses trabalhados, na data do retorno do
empregado ou “por ocasião da quitação final da rescisão trabalhista” [cf. fls.
25]. Assim, temos que nenhum empregado recebeu valores a título de PLR em
periodicidade superior a duas vezes no ano. A PLR não foi instituída como
forma de substituição da remuneração dos empregados da Recorrente, que
permaneceu inalterada. Ao contrário, restou expressamente previsto nos
instrumentos coletivos aplicados, a sua expressa desvinculação do salário.
Assim, também o art. 3. ° da Lei n.o 10.101/00 foi respeitado. Por fim, da
análise da cláusula 7a também denota que foram estabelecidas regras claras e
objetivas acerca dos direitos substantivos de participação e demais regras de
funcionamento do acordado, especialmente com relação às metas a serem
atingidas. De fato, as partes pactuaram que os valores devidos a título de PLR
seriam definidos com base no número de faltas injustificadas de seus
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
6
empregados. Assim, quanto maior o número de faltas injustificadas, menor o
percentual que o empregado recebe do valor previamente fixado. Veja-se, que
a Recorrente adotou como meta o critério de presença ao trabalho,
fomentando, dessa forma, a assiduidade em detrimento das faltas
injustificadas. Neste tocante, cumpre destacar que é absurda e descabida a
alegação contida no v. acórdão recorrido de que “a assiduidade não pode ser
utilizada como critério para pagamento da PLR, visto que o trabalhador pode
ser assíduo sem, no entanto, incrementar sua produção, causando, até a
redução dos lucros ou resultados da empresa” - fls. 137. Isso porque, o §1° do
art. 2° da Lei n.o 10.101/00, ora transcrito, não traz rol taxativo de índices de
lucratividade ou metas/ resultados a serem adotados, mas apenas os aponta,
de forma exemplificativa. Logo, a fiscalização acabou por criar requisito não
previsto na lei, prevendo esta apenas regras claras quanto à forma de
participação nos lucros ou resultados dos empregados. Além disso, o critério
assiduidade é amplamente utilizado e aceito pela doutrina e jurisprudência,
não tendo o julgador administrativo competência para determinar quais
critérios têm ou não o condão de incentivar a produtividade de uma empresa,
ainda mais tratando-se de alegação sem fundamento técnico. O instrumento
coletivo relacionado no Relatório Fiscal, anexado aos autos, e observado pela
Recorrente, é claro e objetivo e impede qualquer fraude ou lesão ao
empregado, não podendo prosperar a equivocada argumentação em sentido
contrário, tendo a Convenção Coletiva força de lei (CLT, art. 611; e Constituição,
art. 7°, XXVI), não se podendo cogitar em violação de lei mesmo nas hipóteses
em que o instrumento tenha estabelecido critérios diversos daqueles que
constam na Lei n.o 10.101 /00 (jurisprudência). O ajuste coletivo afasta a
incidência da contribuição previdenciária (Parecer CJ n.o 547/96, da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social, item 18). Fere
gravemente o princípio da isonomia, a d. fiscalização, no que foi acompanhada
pela r. decisão de primeira instância, querer que a Recorrente arque com
tributos com os quais não arcarão outras empresas, nem os trabalhadores,
representados pelos entes sindicais signatários da convenção coletiva em
apreço. Mesmo desconsiderado o PLR, a natureza do pagamento é
indiscutivelmente indenizatória, eis que não se destina a remunerar o trabalho
dos empregados. Nesse sentido o item 16 do Parecer CJ n.o 547/96, da
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social:
16. Portanto, a partir da competência de janeiro de 1995, mês subsequente à não-
incidência da contribuição previdenciária sobre ganhos oriundos de participação
nos lucros ou resultados da empresa, não poderá haver mais lançamento
tributário-previdenciário oriundo de gasto laboral não remuneratório.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
7
A convenção coletiva é expressa em desvincular do salário a verba em comento
e retirar-lhe qualquer natureza salarial ou remuneratória. Nesse passo, os
pagamentos, caso, ad argumentandum, pudessem vir a não ser considerados
PLR, teriam de ser, ipso facto, qualificados como importâncias “recebidas a
título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário”,
nos termos do item “7” da alínea “e” do §9° do art. 28 da Lei n.° 8.212/91, não
constituindo, assim, base de incidência das contribuições previdenciárias.
(d) Violação ao princípio da irretroatividade tributária e retroatividade benéfica. De
acordo com o quanto exposto, não pairam dúvidas de que em matéria de
penalidade tributária, deve-se aplicar a lei em vigor na data da infração, salvo
se a lei posterior determinar penalidade mais benéfica ao contribuinte
(Constituição, arts. 5°, XXXVI, 150, III; CTN, arts. 105 e 106). Logo, devem ser
comparadas as penalidades aplicadas ao atraso no pagamento de tributo, que é
objeto do presente DEBCAD.
Em 20/09/2023 (e-fls. 315/316), o recorrente apresenta a petição de e-fls. 317/323
a reiterar suas razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 27/12/2010 (e-fls. 183/184), o recurso
interposto em 26/01/2011 (e-fls. 189) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nulidade do Auto de Infração. A preliminar de nulidade do lançamento não foi
veiculada na impugnação. Nas razões recursais, a recorrente inova ao argumentar haver
insuficiência de motivação e de provas, em especial em relação a contribuições de segurados
empregados, bem como inova ao alegar violação aos princípios e regras que invoca. De fato, nada
há sobre contribuições de segurados empregados no Auto de Infração, pois os lançamentos
envolvem apenas contribuições da empresa (rubricas “12 Empresa” e “13 Sat/rat”), em relação
aos quais versa o Relatório Fiscal e as apurações empreendidas a partir dos elementos probatórios
colhidos, constando dos autos as planilhas e arquivos digitais invocados pela fiscalização, sendo o
arquivo em formato MANAD documento produzido pela própria empresa. De qualquer forma,
como os argumentos em tela não se constituem em matéria deduzida na impugnação, não há que
se conhecer da preliminar em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17). Logo,
impõe-se o conhecimento parcial do recurso voluntário.
Não-incidência sobre Participação nos Lucros e Resultados. Não se nega que a
participação nos lucros e resultados a observar a legislação de regência não integre a base de
cálculo das contribuições objeto do lançamento. Contudo, a fiscalização imputa que a Convenção
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
8
Coletiva não atende ao regramento traçado na Lei n° 10.101, de 2000, ao estabelecer um valor
fixo a título de participação nos resultados ainda que passível de redução em razão de faltas
injustificadas; ou seja, sem atrelar o pagamento a índice de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa ou a qualquer programa de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente. Para fundamentar sua alegação, a fiscalização carreou aos autos a Convenção
Coletiva de Trabalho 2004/2005 (e-fls. 23/47). Diante dessa imputação, apurou e constituiu de
ofício as contribuições incidentes sobre os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados, apurados a partir da folha de pagamento exibida pela empresa no formato padrão
MANAD (e-fls. 78 e 312). Paralelamente, a fiscalização levantou um segundo fundamento ao
afirmara que, além dos pagamentos efetuados em 03/2005 e 09/2005, conforme a Convenção
Coletiva, teria havido pagamentos esparsos nas competências 01/2005, 02/2005, 04/2005,
05/2005, 07/2005, 11/2005 e 12/2005. As apurações foram detalhadas nas planilhas constantes
dos CDs entregues ao contribuinte (Recibo de arquivos entregues ao contribuinte, e-fls. 64/67; e
CD, e-fls. 77 e 311).
Em sua defesa, a recorrente alega que a Convenção Coletiva de Trabalho vinculou a
participação nos lucros e resultados ao critério assiduidade (faltas injustificadas) e que os
pagamentos esparsos envolveriam retorno de empregado afastado ou rescisão, relativos às
competências 01/2005, 02/2005, 04/2005, 05/2005, 07/2005, 11/2005 e 12/2005.
No caso concreto, a norma coletiva traça valor fixo passível de redução, observada a
seguinte tabela (e-fls. 25/27):
FALTAS
REDUÇÃO
0
-
1
10%
2
20%
3
30%
4
40%
5 ou acima
50%
A situação em tela não atende ao disposto na Lei n° 10.101, de 2000, como bem
asseverou o voto condutor do Acordão n° 9202-007.477, de 29 de janeiro de 2019:
(...) nota-se que a parte da PLR paga em valor fixo, peremptoriamente, não
atende às disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atinge a
finalidade da norma que é servir "como instrumento de integração entre o capital
e o trabalho e como incentivo à produtividade".
No que se refere ao pagamento variável com base no critério de assiduidade,
também não identifico o cumprimento do diploma legal regente da matéria, pois
tal critério, por si só, não é suficiente para justificar a PLR como o instrumento
apto ao cumprimento da finalidade normativa mencionada.
No meu entender, a questão referida atinente à frequência do empregado é
decorrência lógica do cumprimento do contrato de trabalho, razão pela qual, da
maneira como foi utilizada, não atende aos requisitos legais.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
9
Merecem destaque ainda os Acórdãos n° no 9202-007.413, n° 9202-007.475 e n°
2202-009.181, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE
METAS OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGENTE. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A simples utilização do critério da assiduidade para fins de cumprimento de metas
ou resultados, por si só, não atende ao disposto em lei.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em
desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de
Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
Acórdão n° 9202-007.413, de 11 de dezembro de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PARCELA FIXA E
COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo com
a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às disposições
contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é
servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
Acórdão no 9202-007.475, de 29 de janeiro de 2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PAGAMENTO VINCULADO À
ASSIDUIDADE.
O pagamento da PLR vinculado exclusivamente à assiduidade é insuficiente para
preencher os requisitos contidos na legislação de regência.
Acórdão n° 2202-009.181, de 14 de setembro de 2022
Destarte, o fundamento em tela é suficiente por si só para lastrear o lançamento,
sendo desnecessário definir se o segundo fundamento veiculado no Auto de Infração subsiste ou
não diante da objeção de os pagamentos esparsos envolverem retorno de afastamento ou
rescisão.
Dispor a norma coletiva autônoma veiculada na Convenção Coletiva de Trabalho de
força normativa para reger as relações de trabalho (CLT, art. 611; e Constituição, art. 7°, XXVI) não
significa autorização para a inobservância da Lei n° 10.101, de 2000, integrando o pagamento a
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.910 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002499/2009-64
10
base de cálculo da contribuição previdenciárias, nos termos do art. 28, §9o, j, da Lei n° 8.212, de
1991.
Por fim, destaque-se que o item 18 do Parecer CJ/MPS n° 547, de 1996, não trata da
hipótese de o ajuste coletivo estar em desacordo com a Lei n° 10.101, de 2000, hipótese
expressamente prevista no art. 28, §9o, j, da Lei n° 8.212, de 1991.
Não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois todas as empresas
que se valerem da cláusula 7a da Convenção Coletiva de Trabalho para não recolher as
contribuições incidentes sobre a verba em questão incorrem no mesmo ilícito tributário.
Não há indenização, pois o pagamento de parcela fixa sujeita ao redutor da
assiduidade revela a natureza de verba vinculada à execução do contrato de trabalho, sendo
nitidamente remuneratória. Diante dessa natureza, não há que se falar em abono desvinculado do
contrato de trabalho ou em participação nos lucros ou resultados, não se tratando da situação a
que se refere o item 16 do Parecer CJ/MPS n° 547, de 1996. Além disso, sendo parcela ajustada
previamente mediante negociação coletiva, não se configura o ganho eventual.
Violação ao princípio da irretroatividade tributária e retroatividade benéfica. Não
cabe ao presente colegiado afastar penalidade tributária prevista em lei (Súmula CARF n° 2).
Impõe-se, contudo, reconhecer a retroatividade da multa da Lei 8.212, de 1991, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941, de 2009 (Súmula CARF n° 196).
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, a excluir a
preliminar de nulidade do lançamento, e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 339
DF CARF MF
Original